Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728685-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TULIO ZANINA COSTA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716198-04.2020.8.07.0001 que rejeitou sua exceção de pré-executividade, determinando a continuidade da execução por não vislumbrar litispendência ou suspensão da execução por depender do julgamento de outra demanda (Id 69011879 - origem) Defende, em síntese, haver litispendência e prejudicialidade externa com a ação declaratória no 0732063-38.2018.8.07.0001 em que se discute a nulidade da obrigação afeta à nota promissória objeto da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo pra sobrestar a execução até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a alegada litispendência, com consequente suspensão até o julgamento da ação declaratória de nulidade. Preparo recolhido (Id 18543425). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de continuidade da execução, com previsão de realização de medidas constritivas, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da existência da alegada litispendência e de consequente necessidade de suspensão da execução por depender do julgamento da mencionada ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora